Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADA E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0764204- 26.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para a hemodiálise. Narra a agravante que não possui condições físicas e financeiras para custeio do transporte, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica, hipertensão essencial, diabetes e insuficiência cardíaca, o que impossibilita sua locomoção sem auxílio.

2. Recurso próprio e tempestivo. Deferida gratuidade de justiça (ID 42174228). Antecipação de tutela deferida (ID 42174228). Foram apresentadas contrarrazões (ID 42277514). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 42475870).

3. Para concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação.

4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.

5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da agravante, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade.

6. Cabe ressaltar que a autora possui insuficiência renal crônica, hipertensão essencial, diabetes e insuficiência cardíaca, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 42152851), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida.

7. Assim presente a existência do risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito, deve ser concedida a tutela de urgência requerida.

8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal e determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o transporte de sua residência (CAUB I, Lote 58, Casa 06, Riacho Fundo II/DF) até o Hospital Regional de Taguatinga (St. C Norte Área Especial 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72115-902), observando os horários da hemodiálise, das 19h às 23h, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas. Deixo de arbitrar honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.